Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711757-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO NO DJe NÃO REALIZADA. EQUÍVOCO SANADO PELO MAGISTRADO. OCORRÊNCIA ANTERIOR. ACESSO AOS AUTOS POR PATRONO QUE INTEGRA A MESMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. DECISÃO JÁ DISPONÍVEL NO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LEI N. 11.419/2006 E PROVIMENTO DA CORREGEDORIA QUE REGULAMENTA O PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUJEIÇÃO DO DEVEDOR AOS CONSECTÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. A intimação no cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo, se dá na pessoa do patrono constituído nos autos e não do devedor, conforme preceitua o art. 513, § 2o, I, do CPC. E, havendo pedido expresso de publicação exclusiva em nome do patrono indicado pela parte, o desatendimento gera nulidade (art. 272, § 6o, CPC). 3. A regra é inconteste, mas essa exigência é suprida pelo acesso aos autos por advogados da mesma sociedade, previamente à intimação oficial. 4. A matéria é disciplinada no Provimento n. 12, de 17/8/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, o qual estabelece, expressamente, em seu artigo 60 que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 5. Na mesma linha é a regra estabelecida no art. 269, § 6o, do CPC, que considera o ato como praticado quando “pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados” retira os autos do cartório ou da secretaria, o que equivale ao acesso do patrono ao processo eletrônico. 6. É inconteste que nos acessos ocorridos em 22/2/2021 e 26/2/2021 a referida decisão já estava disponível nos autos, sendo incluída na movimentação processual ocorrida em 27/1/2021, às 14h36 (ID 82094983 do processo de origem). Assim, ainda que a decisão não tenha sido publicada no Dje, os advogados dela tiveram ciência inequívoca em 22/2/2021, o que equivale à intimação oficial. 7. A falha da serventia não tem o condão de reiniciar o prazo para pagamento voluntário, pois uma das patronas da devedora teve ciência inequívoca do ato judicial por meio do acesso ao sistema, o que supre o vício, pouco importando se há indicação de intimação exclusiva em nome de patrono diverso. 8. Nesse cenário, é inconteste que o prazo para pagamento teve início no dia útil seguinte ao acesso da patrona aos autos eletrônicos, transcorrendo sem manifestação da devedora, sujeitando-a aos consectários do art. 523, § 1o, do CPC. 9. Ignorar esse acesso prévio à decisão viola o princípio estabelecido no art. 5o do CPC, que exige que as partes do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé. 10. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de nulidade dos atos processuais realizados, considerando que as intimações não foram feitas em nome do advogado indicado por ela; c) artigos 513, § 2o, e 523, ambos do Código de Processo Civil, expondo a ausência de intimação da parte recorrente para realizar o pagamento do valor pleiteado pela recorrida em cumprimento provisório de sentença; d) artigos 7o, inciso XIII, da Lei 8.906/1994, e 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, entendendo que a consulta de advogado sem procuração nos autos não implica em intimação dos atos já praticados, pois, em se tratando de autos eletrônicos, as intimações devem seguir a forma prescrita em lei, ao passo que a ausência de procuração nos autos impede o profissional cadastrado da OAB de receber qualquer intimação ou praticar ato válido em nome da parte; e) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, argumentando a ausência de pretensão protelatória nos embargos de declaração opostos, reconhecendo o descabimento da multa fixada. Por derradeiro, pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome do escritório de ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00, e MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 (ID 33413192). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 34183377). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe a recorrente quanto à salientada contrariedade ao artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao afastar qualquer prejuízo à parte insurgente, considerando que os advogados da referida pessoa jurídica tiveram conhecimento das intimações impugnadas (ID 27913770), de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o adágio pas de nullité sans grief, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo. 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula no 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1553055, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/8/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2057040/RJ, da Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/4/2022. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na exposta negativa de vigência aos artigos 513, § 2o, 523, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, 7o, inciso XIII, da Lei 8.906/1994, e 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em consulta à aba “acesso de terceiros” do Processo n. 0701131-44.2021.8.07.0007 constata-se, da linha temporal no que interessa a este recurso, que a advogada Lorena Maria de Alencar Normando da Fonseca acessou os autos nos dias 27/1/2021 (11h00), 22/2/2021, 26/2/2021 (duas vezes), 16/3/2021 (duas vezes), sendo esta última a data em que a devedora peticionou nos autos, alegando a ausência de intimação no Dje (ID 86357074). É inconteste que nos acessos ocorridos em 22/2/2021 e 26/2/2021 a referida decisão já estava disponível nos autos, pois fora incluída na movimentação processual ocorrida em 27/1/2021, às 14h36 (ID 82094983 do processo de origem). Nesse cenário, ainda que a decisão não tenha sido publicada no Dje, os advogados dela tiveram ciência inequívoca em 22/2/2021, o que equivale à intimação oficial. Desse modo, tenho que a falha não tem o condão de reiniciar o prazo para pagamento voluntário, pois uma das patronas da devedora teve ciência inequívoca do ato judicial por meio do acesso ao sistema, o que supre o vício, pouco importando se há indicação de intimação exclusiva em nome de patrono diverso (ID 27913770). Acrescentando, em embargos de declaração, que: (...) É de se ver, portanto, que não se trata de acesso de terceiros, mas, sim, de advogada legalmente constituída nos autos, pertencente à mesma sociedade de advogados que vem atuando na defesa da embargante, desde o ingresso nos autos da ação monitória, sendo inaplicável, assim, o art. 7o, XIII, do Estatuto da OAB. Não se vislumbra, assim, as omissões apontadas pela embargante, evidenciando, nítido caráter protelatório, pois a irresignação se mostra totalmente infundada e contrária à prova dos autos, em flagrante inobservância à boa-fé processual, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em seu patamar máximo (ID 32578687). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório de ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. Defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 (ID 33413192), bem como da parte recorrida em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 34183377). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005